Tribunal: CARF
Processo: 10880.928408/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928408/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
INTERSERVICE PUBLICIDADE SOCIEDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928408/2010-13
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 10-63.026, proferido pela 5a
Turma/DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, de maneira a não
reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório reclamado no PER/DCOMP no
00537.16999.291004.291004.1.3.02-4359, relativo a saldo negativo de IRPJ, e, em
consequência, não homologou as compensações correspondentes.
Conforme evidenciado no despacho decisório, o não reconhecimento do crédito deveu-
se à não comprovação do imposto de renda retido na fonte de R$ 49.920,00, que
compôs a apuração do saldo negativo de IRPJ do período de apuração.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

A interessada defende que os valores não confirmados foram retidos pela fonte
pagadora. Apresenta cópias do livro razão, comprovantes de arrecadação da empresa
MC CANN ERICKSON PUBLICIDADE LIMITADA, CNPJ 61.416.384/0001-12, e
uma carta informado que os valores não foram declarados em DIRF (fl. 86). Requer a
reforma do despacho decisório.
O valor do litígio sob análise no presente processo é de R$ 49.920,00.
Por sua vez, a 5a Turma/DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções de retenção da fonte, para fins de cálculo do IRPJ a pagar ou do saldo
negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntárias expondo as seguintes
razões:
“(...)
III – DO RECURSO
III.1 – Da formação do saldo credor de IRPJ 7. A Recorrente estava sujeita à retenção
do IRRF de 1,5% (um e meio por cento) sobre as receitas da prestação de serviços das
atividades então previstas em seu Contrato Social (fls. 23 a 39 dos autos), nos termos do
artigo 647 do RIR/99, vigente à época.
8. Sendo assim, sobre cada pagamento por prestação de serviços recebido pela
Recorrente, foi efetuada a retenção dos tributos pela cliente McCann-Erickson
Publicidade Ltda., demonstrada não apenas pelo razão contábil da conta 120500 –
“IRRF por cliente” (fl. 76 dos autos), mas também na própria contabilidade da cliente
(fl. 78).
9. As Notas Fiscais de Serviços originadoras do crédito, por sua vez, foram
reconhecidas na contabilidade da Recorrente, conforme consta no razão da conta
386900 – “Outras receitas” (fl. 77 dos autos), podendo ser sumarizadas da seguinte
forma.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

10. O recolhimento das contribuições, enfim, foi escrupulosamente efetuado pela cliente
McCann-Erickson Publicidade Ltda., conforme dão conta as guias DARF anexadas (fls.
81-82), refletidas que estão nos razões de conta de fls. 83 a 85.
11. Às provas já apresentadas ao longo do processo, acrescenta a Recorrente as contas
de Razão, demonstrativas do recebimento do valor consignado nas Notas Fiscais
mencionadas no item 9 acima, líquido dos tributos sobre ele incidentes (Docs. 03 a 15),
evidenciando, assim, o ônus por ela sofrido.
12. Ainda que a cliente não tenha incluído em sua Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) ou mesmo enviado o respectivo comprovante de retenções
fiscais, é injusto e inaceitável que a Recorrente venha a ser penalizada por tal fato, bem
como pela eventual não inclusão dos referidos rendimentos na Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) daquela.
13. Nenhuma omissão ou argumento poderá prevalecer ao fato de que, com relação aos
pagamentos devidos pela cliente em favor da Recorrente, houve retenções fiscais que,
sabidamente, computam-se como créditos tributários a serem abatidos das respectivas
apurações fiscais da Recorrente. Afastar isso é lesar duplamente a Recorrente, seja pelo
fato de que não recebeu parte do preço dos seus serviços, ou seja, suportou jurídica e
financeiramente o ônus do imposto retido na fonte, nos precisos termos do parágrafo
único do artigo 128 do Código Tributário Nacional e do artigo 647 do RIR/99, seja pelo
fato de que a Fiscalização e a D. 1a Turma da DRJ/POA insistem em não autorizar a
utilização dos referidos créditos fiscais.
14. As obrigações a serem cumpridas pela cliente da Recorrente constituem obrigações
tributárias acessórias, na definição que lhes dá o artigo 113, § 2o do Código Tributário
Nacional (CTN):
“Art. 113. (. . .)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
(. . .)”
15. Esta obrigação, embora possa ter relação com a obrigação tributária principal, com
ela não se confunde, nem se vincula no que tange à necessidade de cumprimento
recíproco. Sobre o tema, vejamos o comentário de Roque Carrazza (Imposto Sobre a
Renda [Perfil Constitucional e Temas Específicos], São Paulo: Malheiros, 2005, pp.
162- 164): (...)
16. Donde se depreende que o eventual inadimplemento da obrigação acessória, ainda
mais por terceiro que não revista a condição de contribuinte do tributo, não invalida o
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte (através da retenção),
porque independente desta.
17. Ainda que a cliente, excepcionalmente, possa não ter cumprido a obrigação
acessória que lhe incumbia – qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto retidos da
Recorrente em sua DIRF, bem como encaminhado o Comprovante de Rendimento
aplicável –, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito da Recorrente
aproveitar o crédito gerado pela retenção do tributo, na forma prevista em lei.
18. Não é demais recordar que o direito tributário encontra-se assentado na figura da
obrigação tributária, a qual surge da subsunção do fato à lei, tratando-se de obrigação ex
lege.
19. Em assim sendo, o ato administrativo de lançamento tributário é plenamente
vinculado à lei, não existindo margem ao administrador em termos de conveniência e
oportunidade em sua prática.
20. A chave lógica a conduzir à solução jurídica do caso concreto na seara tributária é
sempre a mesma: a prevalência do império da lei, mais precisamente da legalidade
tributária.
21. Isso significa que deve prevalecer o conteúdo, a matéria, em detrimento da forma.
22. Tal entendimento, de resto, vem sendo seguidamente confirmado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em decisões como as que seguem:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E INFORME
DE
RENDIMENTO.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA
DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO.
PROCEDÊNCIA. Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das
fontes pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios
documentais. A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo
que expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação
direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do
contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua incidência.” (Acórdão no 1402-
002.914, Rel. Caio Cesar Nader Quintella, j. 22.02.2018) (...)
23. O descuido da Autoridade Fiscal, data venia, em atentar para a possibilidade de uso
de outros meios de prova como base para sua verificação, constitui evidente violação de
diversos princípios, tal como o princípio da verdade material, na acepção que lhe dá
Celso Antonio Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, 8a edição. São
Paulo: Malheiros, p. 306): (...)
24. Dessa forma, entende a Recorrente estar embasado, com a solidez necessária, o seu
direito à compensação integral dos créditos de IRPJ por ela declarados, no 2o trimestre
do ano-calendário de 2004.
IV – DO PEDIDO
25. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r.
decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora discutida.
26. Alternativamente, caso V. Sas. entendam não ser cabível o exame e validação do
saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao menos, a
devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui fornecidas,
possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui alegado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

27. Pugna ainda pelo direito de sustentar oralmente seus argumentos, conforme
disposição do artigo 58, II do Regimento Interno do CARF, anexo à Portaria MF no
343/2015.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de compensação
(Per/Dcomp no 00537.16999.291004.291004.1.3.02-4359) com utilização de crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ, do ano calendário 2004. No despacho decisório, prolatado pela DRF,
constou que o não reconhecimento do crédito deveu-se à não comprovação do imposto de renda
retido na fonte de R$ 49.920,00, que compôs a apuração do saldo negativo de IRPJ do período
de apuração.
A Recorrente apresentou cópias documentos contábeis, comprovantes de
arrecadação da empresa MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LIMITADA, CNPJ
61.416.384/0001-12, e uma carta informado que os valores não foram declarados em DIRF (fl.
86).
Já DRJ, por sua vez, entendeu por bem julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em questão, nos seguintes termos:
(...)
Depreende-se do artigo 815 que (i) a dedução dos valores retidos na fonte é uma
faculdade do contribuinte e (ii) a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora é requisito para que o beneficiário dos rendimentos utilize os valores
retidos como antecipação do tributo devido ao final do período de apuração, seja ele
trimestral ou anual. O artigo 942 define a obrigatoriedade de fornecimento do
comprovante anual de rendimentos por parte da fonte pagadora, enquanto o artigo 943
ratifica que o direito de dedução dos valores retidos está atrelado à manutenção, por
parte do beneficiário dos rendimentos, de "comprovante de retenção emitido em seu
nome".
A autoridade fazendária, na análise de direitos creditórios derivados de IRRF
reclamados em PER/DCOMP, em regra realiza a verificação dos valores retidos com
base nas informações prestadas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf pelas fontes pagadoras, de vez que essa declaração, além de ser prestada pela
mesma pessoa jurídica responsável pela emissão do comprovante de rendimentos,
contém – ou pelo menos deveria conter – os mesmos dados que foram informados no
comprovante fornecido ao beneficiário. Tal procedimento viabiliza a fiscalização
eletrônica dos pedidos de restituição e declarações de compensação e dispensa a
intimação para que o contribuinte fiscalizado apresente à autoridade fiscal, já na fase
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

inquisitória, todo o contingente de comprovantes de rendimentos pertinentes ao crédito
reclamado.
No caso concreto, a manifestante não apresentou os comprovantes de rendimentos,
segundo determina a legislação acima citada. As cópias do livro razão, os comprovantes
de arrecadação da empresa MC CANN ERICKSON PUBLICIDADE LIMITADA e a
carta informado que os valores não foram declarados em DIRF, constantes dos autos,
não se prestam a comprovar que os recolhimentos efetuados pela empresa MC CANN
referem-se a retenções de pagamentos realizados à manifestante. A carta citada não
contém todos os elementos estabelecidos pela IN SRF no 119, de 2000”.
Contudo, entendo assistir razão à Recorrente, por conseguinte, o acórdão de piso
merece reforma.
É certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos
incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Especificamente, in casu, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no
encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Assim, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento da parcela retida na
fonte a título Imposto de Renda retido na Fonte que compunha o saldo negativo de imposto de
renda apurado que a Recorrente informou no PER/DCOMP. A DRJ ao proceder a análise das
retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas informações que
constam no sistema do Fisco e não reconheceu o crédito, por entender, conforme dito, que os
documentos apresentados pela Recorrente não constituíam elementos hábeis a comprovar a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

existência do direito creditório eis que há documento específico para tal por expressa disposição
legal (artigos 815, 942 e 943 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99):
“No caso concreto, a manifestante não apresentou os comprovantes de rendimentos,
segundo determina a legislação acima citada. As cópias do livro razão, os comprovantes
de arrecadação da empresa MC CANN ERICKSON PUBLICIDADE LIMITADA e a
carta informado que os valores não foram declarados em DIRF, constantes dos autos,
não se prestam a comprovar que os recolhimentos efetuados pela empresa MC CANN
referem-se a retenções de pagamentos realizados à manifestante”.
Essa questão é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não apresenta o
Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram as
retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 551 da Lei n° 7.450/85 e artigos 815, 942 e
943 do Decreto no 3.000/19992 – RIR/99.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, tenho adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de
outros documentos, como documentos contábeis carreados aos autos pela Recorrente, cujo

1 Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos
2 Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua declaração o retido na fonte
deverão comprovar a retenção correspondente com uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei
no 4.154, de 1962, art. 13, §3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos
relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer,
em duas vias à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art.
13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o). (...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio pra prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua declaração com o mencionado
documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).”

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, vem
como a Súmula CARF no 143, com efeito vinculante
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
do IRRF. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado
Desta forma, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte
somente podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam minha
decisão para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo de encaminhar a análise para a Unidade Local é porque as provas não
foram analisados pela autoridade administrativa e para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame dos documentos, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.178 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928408/2010-13

No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral3. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

3 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital